Tribunal: STF
Processo: HC 76967
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA.REITERAÇÃO DE HABEAS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
PREVENÇÃO.
Habeas Corpus que é reiteração de outro anterior, cuja
impetração foi feita antes da homologação do pedido de desistência,
deve ser julgado pelo mesmo juízo, face o princípio da prevenção.
Habeas indeferido.